Tribunal: TJMT
Processo: 1009337-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009337-47.2022.8.11.0000 - Capital.
Agravante: Centro Empresarial Maruanã
Agravado: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica S.A
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Centro Empresarial Maruanã, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n.o 1017836-91.2022.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fim de determinar que a Energisa Mato Grosso, remeta no prazo de 24 horas a fatura de energia elétrica no endereço da unidade consumidora referente ao mês de 03/2022, e as demais subsequentes, e que se abstenha de interromper a prestação do serviço, até cumprimento da medida.
Inconformado, insurge-se o autor, ora agravante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que constitui direito do consumidor o recebimento das faturas de energia no endereço da unidade consumidora. Diz que vem sofrendo com constantes atrasos no envio das contas, apesar dos reiterados pedidos de regularização.
Sustenta que acabou de receber aviso de corte agendado para 19.05.22, referente à fatura do mês de março/2022, e que tem realizado o pagamento em atraso por falha da concessionaria, que não esta remetendo as contas ao endereço do condomínio e pontua que a escolha em receber a fatura por e-mail é decisão do consumidor, que deve primeiramente ser consultado.
Forte em tais argumentos pede seja obstado o corte do fornecimento de energia, até que seja cumprida a entrega da fatura, ou que se determine o depósito do valor em juízo, e consequente vedação da interrupção do serviço.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Na origem, cuida-se de tutela cautelar de caráter antecedente, por meio da qual se pretende seja compelida a concessionaria de energia elétrica – Energisa -, a remeter as faturas de cobrança impressas ao endereço da unidade consumidora e que seja obstado o corte do serviço até cumprimento da obrigação.
O juiz singular aplicando o princípio da fungibilidade previsto no §único do art. 305 e 322, §2o do CPC, conheceu do pedido como tutela provisória antecipada, face ao caráter satisfativo do direito postulado, e por não vislumbrar os requisitos legais previstos no art. 300, do citado Códex, indeferiu a tutela de urgência reclamada.
Insurge-se, então, o agravante, contra o pronunciamento do togado a quo buscando a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedido o provimento jurisdicional requerido na origem.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso. Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência antecipada.
Logo, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, vez que a probabilidade do direito postulado se mostra verossímel, haja vista que o histórico das contas apresentadas pelo agravante no Id n. 128360183/128360194 , corrobora o atraso na remessa pela concessionaria prestadora do serviço de energia, das faturas na data aprazada para vencimento do débito, obrigando o consumidor a realizar o pagamento mediante segunda via em datas posteriores, em que pese o art. 122 da Resolução da Aneel n. 414/2010, determina, como regra geral, a entrega no endereço da unidade consumidora.
Por outro lado, como pontuou o juiz singular, não se justifica o diferimento do prazo para pagamento da fatura vencida por mais 10 (dez) dias se o agravante já esta na posse do respectivo boleto de reaviso que permite efetuar a quitação imediata.
O periculum in mora se evidencia diante da iminente possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica cuja essencialidade é indene.
Assim sendo, defiro em parte a tutela recursal reclamada para autorizar o depósito do valor da fatura março/2022 em juízo, e determinar que a agravada se abstenha de efetuar a interrupção da prestação do serviço em razão do referido débito.
Intimem-se a agravada com urgência sobre o teor desta decisão, e na oportunidade, para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator